Tribunal: TJMT
Processo: 1017069-53.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017069-53.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 353.869.081-20 (EMBARGADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS FILHO - CPF: 266.277.871-72 (EMBARGADO), ANTONIO DOS SANTOS FILHO - CPF: 266.277.871-72 (EMBARGANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 353.869.081-20 (EMBARGANTE), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. PARTILHA DE BEM.
FUNDAMENTAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recursos, nos quais o embargante alega omissão quanto à análise de lucros cessantes, ausência de fundamentação na partilha de veículo, indevida revogação da gratuidade da justiça e existência de contradição na distribuição dos efeitos da culpa, requerendo o saneamento dos vícios com eventual modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise dos lucros cessantes e sua delimitação temporal; (
ii
) estabelecer se houve ausência de fundamentação na fixação da proporção de partilha do veículo; (
iii
) determinar se a revogação da gratuidade da justiça carece de fundamentação adequada; (
iv
) verificar a existência de contradição entre o reconhecimento de culpa preponderante e os efeitos patrimoniais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabíveis para rediscussão do mérito.

O acórdão afastou os lucros cessantes com base no conjunto probatório que demonstra a inexistência de lucro líquido após julho de 2022, diante da absorção das receitas pelas despesas operacionais e da ausência de prova inequívoca de valores retidos.

Há lacuna probatória quanto ao período de março a julho de 2022, o que autoriza a apuração de eventual lucro líquido em liquidação de sentença, observado o ônus da prova.

A ausência de prestação de contas formal implica inversão do ônus probatório, incumbindo ao gestor demonstrar a destinação dos valores e a inexistência de lucros.

A proporção de 70% para o réu e 30% para o autor na partilha do veículo decorre da efetiva contribuição de cada parte, sendo o ágio suportado pelo autor e as
demais despesas pelo réu, em observância à equidade e à vedação ao enriquecimento sem causa.

A revogação da gratuidade da justiça baseia-se na análise da capacidade econômica global da parte, sendo insuficiente o comprometimento da renda com despesas voluntárias para caracterizar hipossuficiência.

Não há contradição no acórdão, pois a culpa preponderante do réu não implica atribuição integral das consequências patrimoniais, devendo prevalecer a proporcionalidade e a análise específica de cada pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão e esclarecer fundamentos, sem rediscutir o mérito.

2. A ausência de prova de lucro líquido afasta os lucros cessantes, admitindo-se apuração em liquidação quando houver lacuna probatória.

3. A partilha de bens deve refletir a efetiva contribuição das partes, em observância à equidade e à vedação ao enriquecimento sem causa.

4. A gratuidade da justiça depende da comprovação da incapacidade econômica global, não sendo suficiente o comprometimento da renda por despesas voluntárias.

5. O reconhecimento de culpa preponderante não implica imputação integral dos efeitos patrimoniais, devendo ser aplicada a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 373, 489, §1o, e 98, §6o; CF/1988, art. 93, IX; CC,
arts
. 402 e 403.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
.

1017069-53.2022.8.11.0041

JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS X ANTONIO DOS SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS
,

em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara
que
deu parcial
provimento
a ambos os recursos (ID 348011862).

O
e
mbargante
JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS
alega, em síntese, que
o acórdão não analisou elementos relevantes como: (i) a paralisação da atividade pelo réu a partir de março de 2022; (
ii
) a ausência de prestação de contas da exploração do caminhão; (
iii
) a retenção de valores provenientes de fretes.

Sustenta que a inexistência de demonstração de lucro líquido não afasta a indenização, nos termos dos
arts
. 402 e 403 do Código Civil.

Argumenta que o acórdão não indicou fundamento jurídico ou probatório que justificasse a proporção de 70% para Antônio e 30% para Juarez na partilha do veículo Gol, violando o art. 93, IX, da CF e art. 489, §1o, do CPC.

Aduz que a revogação do benefício
baseou-se
exclusivamente na renda bruta, sem considerar a capacidade contributiva real e o comprometimento da renda com despesas comprovadas.

Aponta contradição entre o reconhecimento da culpa preponderante do réu e: (i) o afastamento dos lucros cessantes; (
ii
) a redução da cláusula penal para 10%; (
iii
) a atribuição de maior parcela do Gol ao réu
(ID
350829381
).

embargado apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 353158857).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito ou à simples manifestação de inconformismo com o julgado, devendo ser rejeitados quando utilizados com propósito meramente protelatório ou como sucedâneo recursal inadequado.

No caso concreto, verifico que os embargos merecem acolhimento parcial, apenas para sanar omissões e esclarecer fundamentos, sem atribuição de efeitos infringentes, pelos fundamentos que passo a expor.

No que se refere à alegada omissão quanto aos lucros cessantes
, o embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar adequadamente a paralisação da atividade pelo réu, a ausência de prestação de contas e a retenção de valores de fretes.

Ao reexaminar a matéria, constato que, de fato, o acórdão consignou o afastamento da condenação em lucros cessantes ao fundamento de que a prova indicava percepção de valores nos primeiros anos da sociedade e, posteriormente, a absorção das receitas pelas despesas, sem demonstração de lucros líquidos não distribuídos.

Embora a fundamentação exista, reconheço que poderia ter sido mais explícita quanto aos elementos probatórios considerados e quanto ao período específico em análise.

Assim, para afastar qualquer dúvida, esclareço que o afastamento da condenação decorreu da análise do conjunto probatório, especialmente da prova testemunhal que converge no sentido de que, após julho de 2022, as despesas operacionais consumiam integralmente as receitas dos fretes, das planilhas apresentadas que demonstram déficits mensais ou lucros insuficientes para distribuição, bem como do depoimento do contador, que detalhou os custos mensais do caminhão e afirmou inexistir sobra de lucro.

Soma-se a isso a ausência de prova documental inequívoca quanto aos valores efetivamente recebidos e retidos pelo réu após março de 2022.

Todavia, verifica-se lacuna probatória quanto ao período compreendido entre março e julho de 2022, no qual não há demonstração clara de absorção integral das receitas pelas despesas, tampouco prova de inexistência de lucros líquidos.

Diante disso, impõe-se o esclarecimento de que o afastamento da condenação em lucros cessantes refere-se especificamente ao período posterior a julho de 2022,
permanecendo possível a apuração, em liquidação de sentença, de eventual existência de lucros líquidos não distribuídos no intervalo anterior, mediante adequada instrução probatória, observando-se o ônus previsto no art. 373 do CPC.

Na mesma oportunidade, deverá ser apurado o saldo credor ou devedor de cada sócio em relação às obrigações comuns, como parcelas de veículos, manutenção e tributos, mediante demonstração documental de quem efetivamente suportou tais despesas, de modo a permitir a partilha equitativa de eventual saldo remanescente.

Ainda, importa ressaltar
que a ausência de prestação de contas formal pelo réu não impede a apuração dos haveres, mas implica a inversão do ônus probatório, incumbindo-lhe demonstrar a destinação dos valores recebidos e a inexistência de lucros líquidos no período em que detinha a gestão exclusiva.

Diante desses esclarecimentos, acolho parcialmente os embargos quanto a esse ponto, sem efeitos infringentes, apenas para explicitar os fundamentos e ressalvar a possibilidade de apuração em liquidação quanto ao período indicado.

No tocante à alegada omissão quanto ao critério de partilha na proporção de 70% para o réu e 30% para o autor em relação ao veículo Gol
, verifica-se que, embora o acórdão tenha fixado tal divisão, não explicitou de forma detalhada os fundamentos adotados.

Esclareço que a proporção decorre da análise do conjunto probatório, que
evidencia
ter o autor contribuído com o ágio inicial do veículo, enquanto o réu arcou

com o pagamento das parcelas do financiamento, bem como com tributos, multas e demais encargos necessários à manutenção do bem.

Considerando que o valor do ágio representa aproximadamente 30% do total investido, e que os demais encargos correspondem aos 70% restantes suportados pelo réu, a divisão estabelecida reflete a efetiva contribuição de cada parte, encontrando respaldo nos princípios da equidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dessa forma, acolho parcialmente os embargos também neste ponto, apenas para complementar a fundamentação, sem qualquer alteração do resultado.

Quanto à alegada omissão relativa à gratuidade da justiça
, o embargante afirma que o acórdão teria considerado apenas sua renda bruta. Todavia, não lhe assiste razão.

O exame realizado levou em conta a situação econômica global, incluindo a remuneração bruta e líquida, a natureza das despesas assumidas e a estabilidade do vínculo profissional. As despesas indicadas decorrem, em grande parte, de obrigações
voluntariamente assumidas, não sendo suficientes, por si sós, para caracterizar hipossuficiência jurídica.

Além disso, a remuneração percebida, significativamente superior à média nacional, aliada à ausência de circunstâncias excepcionais, afasta a presunção de necessidade.

Ainda que haja comprometimento da renda, é possível o pagamento das despesas processuais de forma parcelada, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

Por essas razões, rejeito os embargos neste ponto, mantendo a revogação da gratuidade, agora com fundamentação mais detalhada.

Por fim,
quanto à alegada contradição,
não se verifica o vício apontado.

O acórdão reconheceu inadimplemento recíproco, com culpa preponderante do réu, o que não implica, automaticamente, a imputação integral das consequências patrimoniais a uma única parte.

A solução adotada observou a proporcionalidade entre a conduta das partes e os efeitos decorrentes.

A redução da multa contratual, o afastamento dos lucros cessantes e a partilha proporcional do veículo não decorrem de mitigação indevida da culpa, mas da análise específica de cada aspecto à luz das provas produzidas e dos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ademais, o réu permanece sujeito a diversas consequências patrimoniais relevantes, inclusive a perda do caminhão, o pagamento de multa, custas e honorários, além da apuração de eventual saldo devedor em liquidação.

Diante disso, rejeito os embargos quanto a esse ponto, por inexistir contradição, mas apenas a adequada ponderação das circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
apenas para
: 1)
Esclarecer que o afastamento da condenação em lucros cessantes refere-se ao período posterior a julho de 2022, ressalvando a possibilidade de apuração em liquidação de sentença quanto ao período de março a julho de 2022;
2)
Esclarecer que, na liquidação de sentença, deverá ser apurado o saldo credor ou devedor de cada sócio em relação às obrigações comuns, mediante demonstração documental de quem efetivamente pagou cada boleto e despesa, a fim de que eventual saldo remanescente da alienação dos bens seja partilhado de forma equitativa;
3)
Esclarecer o fundamento jurídico e probatório da proporção 70/30 na partilha do veículo Gol;
4)
Esclarecer os fundamentos da revogação
da gratuidade da justiça
. No mais, m
antenho integralmente os termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026